Tribunal: TJBA
Processo: 8110022-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110022-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ LIMA COSTA

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDOS PAGOS. MÁ-FÉ NA RELAÇÃO CONTRATUAL EVIDENCIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n.
8110022-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE LUIZ LIMA COSTA e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,___de______________2023.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça